Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, ao indeferir a petição inicial, sob o fundamento de que a assinatura constante no instrumento de mandato coligido aos autos não atende os requisitos legais aplicáveis ao caso.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
5. Nos termos do art. 105, § 1o, do CPC, a procuração poderá ser assinada digitalmente.
6. Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em modo eletrônico, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
7. O instrumento de procuração, aliás, declarou, de modo expresso, que o instrumento assinado eletronicamente se encontra em conformidade com a Medida Provisória no 2.200-2/2001.
8. O apelante apresentou os aludidos documentos com a discriminação dos parcelamentos e identificação do período da dívida.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.